Tribunal: TJDFT
Processo: 0727761-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. resistência e desacato. sentença absolutória. recurso da acusação. materialidade e autoria. comprovação. Recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu das imputações de desacato, resistência e vias de fato, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de resistência e desacato.
III. Razões de Decidir
3. Havendo prova firme, coerente e harmônica da prática de resistência ativa e ofensas deliberadas contra policiais no exercício da função, impõe-se a condenação do réu pelos delitos tipificados nos artigos 329 e 331, do Código Penal.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 329 e 331.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0702894-15.2023.8.07.0006, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 2.10.2025, DJe 8.10.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0712518-30.2024.8.07.0014, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 24.9.2025, DJe 6.10.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0002218-93.2018.8.07.0003, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 30.1.2025, DJe 11.2.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0700052-34.2024.8.07.0004, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 6.3.2025, DJe 20.3.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0741071-47.2025.8.07.0016, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 1o.10.2025, DJe 13.10.2025.